Tribunal: TJMT
Processo: 1008990-72.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008990-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES DE ARRUDA - CPF: 420.504.051-20 (AGRAVANTE), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA. GIGANTOMASTIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, indeferiu tutela de urgência destinada a compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear cirurgia de mamoplastia redutora para tratamento de gigantomastia bilateral, alegadamente causadora de dores físicas e transtornos psicológicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Os laudos médicos apresentados indicam a necessidade do procedimento cirúrgico, mas não comprovam de forma inequívoca a urgência ou emergência que justifique a concessão da medida em cognição sumária.

A ausência de demonstração de risco imediato à saúde afasta o requisito do perigo de dano necessário à antecipação da tutela.

A controvérsia acerca do caráter reparador ou estético do procedimento e da eventual abusividade da negativa do plano de saúde demanda dilação probatória e contraditório.

A prudência recomenda o exame aprofundado da matéria após instrução processual, não sendo adequada a antecipação dos efeitos da tutela no estágio inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência depende da comprovação simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto e imediato.

A ausência de comprovação de urgência médica inviabiliza a concessão de tutela antecipada para custeio de cirurgia por plano de saúde.

A definição sobre a natureza estética ou reparadora do procedimento e a eventual abusividade da negativa exige dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1045361-69.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 25.03.2026; TJMT, AI no 1023439-69.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 24.09.2025; STJ,
EREsp
1.886.929/SP; STJ,
EREsp
1.889.704/SP.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1008990-72.2026.8.11.0000

MARIA DAS DORES DE ARRUDA x UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS DORES DE ARRUDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Reparação por Danos Morais
n.
1010578-88.2026.8.11.0041
, ajuizada
contra a
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu o pedido de tutela de urgênciapleiteadapela agravante.

Para tanto,aduzaagravante,em síntese,queé portadora de gigantomastia bilateral (hipertrofia mamária), que lhe causa dores cervicais, deformidade postural, dermatites de repetição, dificuldade de higienização e maucheiro local, conforme laudos médicos juntados aos autose que isso vem causando crises de ansiedade e depressão.

Alega que está em tratamentoclínicodesde outubro de 2014em razão dedor crônica já tendo realizado cirurgia de reconstrução de manguito rotador no ombro bilateral e coluna.

Sustenta que a cirurgia de mamoplastia redutora tem caráter reparador e não estético, sendo essencial para o restabelecimento de sua saúde.

Acentuaque a negativa do plano de saúde em autorizar o procedimento é abusiva, pois o rol da ANS é meramente exemplificativo, conforme entendimento jurisprudencial e a Lei 14.454/2022.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Apesar de intimada a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Co
nforme relatado,
a parte agravante se volta
contra
a
decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, que objetiva compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora para tratamento de gigantomastia bilateral.

O cerne da questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Com efeito, embora a agravante tenha apresentado laudos médicos que indicam a necessidade da realização do procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora para tratamento de hipertrofia mamária e suas consequências ortopédicas, não há nos referidos documentos uma indicação expressa de emergência médica que justifique a imediata concessão da medida em sede de cognição sumária.

Os laudos médicos, apesar de mencionarem a necessidade do procedimento, não demonstram de forma inequívoca a urgência na realização da cirurgia que não possa aguardar o contraditório e a instrução probatória para melhor elucidação da controvérsia.

Ademais, a discussão acerca do caráter funcional/reparador ou estético da cirurgia, bem como a abusividade da negativa por parte da operadora do plano de saúde, demanda maior dilação probatória, sendo prudente aguardar o contraditório para uma análise mais aprofundada da questão.

N
esse sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou em casos semelhantes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA. GIGANTOMASTIA. PROCEDIMENTO ESTÉTICO-FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA MÉDICA COMPROVADA. ROL DA ANS. CARÁTER TAXATIVO. TEMA 1.072/STJ. EXCLUSÃO DE COBERTURA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência para custeio de procedimento cirúrgico por plano de saúde exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano iminente, nos termos do art. 300 do CPC.

2.
A mamoplastia redutora para correção de gigantomastia não consta do Rol de Procedimentos da ANS e caracteriza-se como procedimento estético-funcional, sem cobertura obrigatória, salvo quando associada a diagnósticos específicos previstos na regulamentação.

3. A ausência de comprovação de urgência ou emergência médica que justifique intervenção cirúrgica imediata afasta a caracterização do perigo de dano necessário à antecipação de tutela
.

4. O Tema 1.072 do STJ reconhece o caráter taxativo do Rol da ANS, admitindo exceções apenas em situações específicas não configuradas quando se trata de procedimento eletivo sem urgência
comprovada.-

(N.U 1045361-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 08/04/2026)

Ainda:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA
CUSTEIO DE CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMÁRIA
EM MENOR DE IDADE. GIGANTOMASTIA BILATERAL COM REPERCUSSÕES FUNCIONAIS E PSICOLÓGICAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE URGÊNCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Embargos de declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de comprovação técnica da urgência do procedimento cirúrgico inviabiliza a concessão de tutela de urgência para custeio por plano de saúde. 2. A simples recomendação médica de brevidade não supre a exigência legal de risco de dano irreparável
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 1.019, I; Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.886.929/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 08.06.2022; STJ,
EREsp
1.889.704/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 08.06.2022; TJMT, AI 1014852-58.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2025; TJMT, AI 1015200-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2025.

(N.U 1023439-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 29/09/2025)

Importante destacar que a presente decisão não implica em negativa definitiva do direito pleiteado pela agravante, mas apenas reconhece a necessidade de maior instrução probatória para a formação do convencimento judicial acerca da controvérsia, sendo certo que, após o contraditório e a instrução processual, o magistrado de primeiro grau poderá reavaliar a questão com base em elementos mais robustos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026